Tribunal: STF
Processo: RHC 270356
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência. 08 condenações definitivas. Reprovabilidade da conduta. Regime inicial fechado. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gilmar do Nascimento Alcantara contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.1021.558/SC (evento 61).

O recorrente foi condenado à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 9). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que a reincidência não obsta o reconhecimento da bagatela. Assevera que as circunstâncias peculiares do caso concreto - furto simples,  ínfimo valor da res furtiva (R$109,90), corriqueira subtração de perfume de um estabelecimento comercial, sem nenhuma consequência social e histórico criminal do paciente invocado genericamente, sem maiores detalhes sobre a conduta apurada nos autos -, recomendam a incidência do princípio da bagatela. Requer a absolvição do recorrente  (evento 70).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 88). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 60):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e 17 dias-multa, em razão da reincidência e maus antecedentes. 
2. O agravante foi condenado pela subtração de um perfume avaliado em R$ 109,90, sendo o bem integralmente restituído ao estabelecimento comercial. 
3. A defesa pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, argumentando que o valor do bem subtraído é inferior à 10% do salário mínimo vigente à época e que o bem foi restituído à vítima. Sustenta que a reincidência não constitui óbice intransponível para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o writ e se há flagrante ilegalidade. 
III. Razões de decidir 
5. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. 
6. A habitualidade delitiva do agravante e o contexto de reiteração criminosa afastam a incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 
7. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria um salvo-conduto para a prática de pequenos delitos em série, gerando sentimento de impunidade na sociedade e estímulo à criminalidade. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De partida, registro a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).

Ao afastar a tese de atipicidade da conduta, o Tribunal de Justiça local consignou que (evento 7, fls. 1-2):

“(...).
É sabido que o princípio da insignificância não possui expressa previsão legal, sendo observado como princípio auxiliar de determinação de tipicidade, fundado no brocardo civil minimis non curat praetor e na conveniência da política criminal. 
Outrossim, sabe-se que para a sua aplicação é imprescindível a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Com efeito, a aplicação do princípio em comento deve ser acurada, de modo que não se transforme em incentivo à prática de pequenos ilícitos que perturbem a ordem social. 
No caso em comento anota-se que, embora o valor do bem subtraído ser inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, conforme reconheceu o Magistrado sentenciante: 
Contudo, observo que o réu ostenta condenações criminais com trânsito em julgado pela prática de crimes patrimoniais (evento 78, CERTANTCRIM1 a 78.8), o que afasta os requisitos de reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e de ausência de periculosidade social da ação (evento 87). 
Por esta razão, não deve ser agraciado com o princípio em comento.
(...).
Dessa maneira, diante do alto grau de reprovabilidade do comportamento, afasta-se o pleito absolutório de aplicação do princípio da insignificância, sob pena de incentivar o apelante à prática de condutas delitivas.” 

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente, à seguinte consideração (evento 61, fls. 3-8):

“(...).
A decisão proferida está assim fundamentada:
(...).
A controvérsia reside na aplicabilidade do princípio da insignificância a réu reincidente e portador de maus antecedentes. 
Sobre o tema, assim decidiu a Corte local (fl. 45; grifamos):
(...).
Examinando o teor do acórdão vergastado, verifico que a Corte local seguiu fielmente os parâmetros fixados pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade. 
Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância, como causa de exclusão da tipicidade material, demanda a análise criteriosa não apenas do valor do bem subtraído, mas também das circunstâncias fáticas do delito e das condições pessoais do agente. 
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a reincidência e os maus antecedentes constituem óbices, em regra, ao reconhecimento da atipicidade da conduta, por evidenciarem um maior grau de reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação, afastando, assim, os vetores necessários para a incidência do postulado da bagatela. 
A habitualidade delitiva demonstra que o agente faz do crime seu meio de vida, o que torna a conduta penalmente relevante e merecedora da intervenção estatal. No caso em tela, o Tribunal de origem, de forma fundamentada e em consonância com as provas dos autos e as certidões de antecedentes criminais, ressaltou que o paciente é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, inclusive com diversas condenações por crimes patrimoniais, o que demonstra uma propensão à prática delitiva e um acentuado desvalor de sua conduta, impedindo a aplicação do princípio em questão. 
A reiteração criminosa e o histórico de infrações penais do paciente são elementos concretos que justificam o afastamento da tese de atipicidade material, não se tratando de presunção abstrata ou de aplicação do direito penal do autor, mas sim de uma avaliação integral dos fatos e de suas circunstâncias para aferir o real desvalor da conduta no contexto social.
(...).
Conforme exposto na decisão agravada, os maus antecedentes e a reincidência do agravante impedem a aplicação do princípio da insignificância, que não se resume à mera constatação do valor da res subtraída. Destaca-se:
(...).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.”

Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”

Nessas condições, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente, destacados pelo magistrado sentenciante no sentido de que “o réu ostenta condenações criminais com trânsito em julgado pela prática de crimes patrimoniais (evento 78, CERTANTCRIM1 a 78.8)”, não tem lugar o princípio da insignificância. 

Ressalto, ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 

Quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional, o acórdão recorrido não examinou a tese defensiva. Nesse espectro, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao regime prisional, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ainda que superado o mencionado óbice, a tese defensiva carece de plausibilidade jurídica.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

Diante dos maus antecedentes e da reincidência da agente, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado de cumprimento da pena, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça local (evento 9). O fato da multirreincidência do agente, com 8 condenações definitivas - processos n°s. 0004294-04.2018.8.24.0008, 0025067-61.2004.8.24.0008, 0012540-72.2007.8.24.0008, 0016063-24.2009.8.24.0008, 0000011-84.2008.8.24.0008, 0007262-32.2003.8.24.0008, 0000075-84.2014.8.24.0008 e  0008067-57.2018.8.24.0008 - indica a necessidade e a suficiência do regime mais gravoso de cumprimento da pena para fins de retribuição e prevenção ao crime. O regime prisional imposto pelas instâncias anteriores está pautada na proporcionalidade da gravidade concreta do delito praticado pelo recorrente, dedicado à prática de reiterados ilícitos patrimoniais. 

Nesse prisma, “inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (HC 210460-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.22); e ”[s]egundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente